Tribunal: CARF
Processo: 10314.720114/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
LUCRO REAL ANUAL. OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO REGISTRADAS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. EXTRATOS DE VENDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DIRETA. INFRAÇÃO MANTIDA.
Não sendo caso de imprestabilidade da escrituração contábil, mormente quando a omissão de receitas apurada ficou na ordem 20% (vinte por cento) da receita bruta total, não há que se falar em necessidade de arbitramento do lucro.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica­se o decidido ao lançamento principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL, PIS e Cofins.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTIMAÇÕES DURANTES O PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO NÃO RESPONDIDAS. INOCORRÊNCIA.
Não de falar em cerceamento do direito de defesa quando o sujeito passivo é intimado para prestar esclarecimentos sobre os recebimentos oriundos de operadoras de cartão de crédito e não presta informações e na impugnação e no recurso voluntário apresenta alegações genéricas, desacompanhadas de provas.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPUTAÇÃO AFASTADA.
Afasta-se a pessoa chamada ao polo passivo da relação tributária quando a autoridade lançadora não descreve a conduta prevista em lei para imputação da responsabilidade solidária.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
RECURSO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO ANTES DO NOVO LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece o Recurso de Ofício interposto corretamente no momento da lavratura do r. Acórdão quando no momento da apreciação do Recurso vigora novo limite de alçada (Súmula CARF no 103).
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o mesmo poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720114/2020-41
ACÓRDÃO
1301-007.821 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
COMERCIAL ZENA MOVEIS – SOCIEDADE LIMITADA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
LUCRO REAL ANUAL. OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS COM CARTÃO DE
CRÉDITO NÃO REGISTRADAS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E NÃO
OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. EXTRATOS DE VENDAS COM CARTÃO DE
CRÉDITO. PROVA DIRETA. INFRAÇÃO MANTIDA.
Não sendo caso de imprestabilidade da escrituração contábil, mormente
quando a omissão de receitas apurada ficou na ordem 20% (vinte por
cento) da receita bruta total, não há que se falar em necessidade de
arbitramento do lucro.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor
do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento
principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL, PIS e
Cofins.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTIMAÇÕES DURANTES O
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO NÃO RESPONDIDAS. INOCORRÊNCIA.
Não de falar em cerceamento do direito de defesa quando o sujeito
passivo é intimado para prestar esclarecimentos sobre os recebimentos
oriundos de operadoras de cartão de crédito e não presta informações e na
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.821 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720114/2020-41
2
impugnação e no recurso voluntário apresenta alegações genéricas,
desacompanhadas de provas.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS
CONDUTAS.
RESPONSABILIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
IMPUTAÇÃO
AFASTADA.
Afasta-se a pessoa chamada ao polo passivo da relação tributária quando a
autoridade lançadora não descreve a conduta prevista em lei para
imputação da responsabilidade solidária.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
RECURSO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO ANTES DO NOVO LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece o Recurso de Ofício interposto corretamente no momento
da lavratura do r. Acórdão quando no momento da apreciação do Recurso
vigora novo limite de alçada (Súmula CARF no 103).
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar
evidenciado que o mesmo poderia trazê-las aos autos, se de fato
existissem.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em relação ao
Recurso de Ofício, em (i.1) não lhe conhecer quanto à matéria que afastou a qualificação da multa
de ofício e (i.2) por negar-lhe provimento quanto à exclusão dos sócios do polo passivo da relação
tributária. Quanto ao (ii) Recurso Voluntário, acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, (ii.1) em rejeitar as arguições de nulidade e, no mérito, (ii.2) em negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 30 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.821 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720114/2020-41
3

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recursos De Ofício e Voluntários contra decisão da DRJ01, que julgou
parcialmente procedente a impugnação da Recorrente e dos responsáveis solidários, relativo a
lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 13.586.671,35; da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$ 4.914.807,03; Contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS), R$ 3.484.949,84; e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), R$ 16.051.891,15, relativo ao ano-calendário 2016, com imputação de multa
qualificada, no percentual de 150%.
2.

O lançamento teve como motivação a omissão de receitas no valor de R$
76.089.588,08 relativa a recebimentos via operadoras de cartão de crédito no valor de R$
353.093.033,16 deduzida da receita declarada de R$ 277.003.445,08. Em razão da opção de
tributação pelo Lucro Real, foram deduzidos os prejuízos registrados no AC 2016 e parte do saldo
acumulado até dezembro de 2015, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.085/1.102).
2.1.

A qualificação da multa se deu pela omissão parcial de sua receita uma vez que os
valores apurados em extratos das operadoras de cartão de crédito estão em valores superiores ao
declarado como receita bruta, conforme TVF.
2.2.

A Foi lavrado termo de ciência de lançamento e encerramento total do
procedimento fiscal – responsabilidade solidária aos sócios Nasser Fares, Adiel Fares e Jamel
Fares, sem fundamentação legal e descrição de condutas (fls. 1.128/1.139).
3.

Em Impugnação, o sujeito passivo principal (fls. 1.162/1.212) alegou em preliminar
cerceamento de defesa por não ter tido acesso a documentos fornecidos por terceiros
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.821 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720114/2020-41
4
(administradoras de cartão de crédito); que foram utilizados documentos de terceiros sem a
instauração prévia de Mandado de Procedimento Fiscal; que os fatos geradores de janeiro a
novembro de 2016 estariam decaídos. Quanto ao mérito, que inexistiu fraude, pois todas as
receitas foram declaradas e as informações da Decred não são confiáveis; quanto ao PIS e a Cofins,
que tais lançamentos deveriam ser efetuados no regime da cumulatividade, posto que no caso o
IRPJ deveria ser lançado pelo Lucro Arbitrado; que houve erro no lançamento, pois se trata de um
arbitramento impróprio; que descabe a qualificação da multa nos termos da Súmula CARF no 14;
que a multa é confiscatória; ao final, pugnou por diligências e perícia para esclarecimento das
operação de crédito da impugnante.
3.1.

Os responsáveis solidários Nasser Fares, Adiel Fares e Jamel Fares apresentaram
impugnação em conjunto (fls. 1.273/1.289) com os mesmos argumentos deduzidos pelo sujeito
passivo principal e, quanto a relação de solidariedade, de que a mera omissão de receitas não é
fato suficiente para atribuição de responsabilidade solidária.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação (fls. 1.293/1.351).
Preliminarmente, indeferiu o pedido de diligência e perícia e afastou as arguições de nulidade
sobre o lançamento, que se deu por prova direta; que não é condição de validade do lançamento
a emissão de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF, que substituiu o MPF) para
obtenção de dados das operadoras de cartão de crédito. Quanto ao mérito, por afastar a alegação
de decadência; que restou comprovada a omissão de receitas de R$ 76.089.588,08 no AC2016; por
reduzir a multa para o percentual de 75% em razão da ausência de caracterização da conduta
dolosa; por afastar a responsabilidade solidária atribuída aos sócios Nasser Fares, Adiel Fares e
Jamel Fares por ausência de caracterização e individualização de conduta. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
FISCAL.
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR
REJEITADA.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal-TDPF de que trata o Decreto no
3.724 (art. 2o), de 2001, regulamentado pela Portaria RFB no 6.478 tem apenas a
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.821 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720114/2020-41
5
função de planejamento e controle interno da Administração Tributária e não tem
o condão de modificar a competência legal, privativa, do Auditor-Fiscal de efetuar
o lançamento de ofício (CTN, art. 142 e Lei no 10.593/2002, art. 6o, com redação
dada pela Lei no 11.457/2007).
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -TDPF é o instrumento de gestão
administrativa que registra a distribuição do procedimento fiscal e será expedido
exclusivamente na forma eletrônica.
A execução do procedimento de fiscalização aberto contra o contribuinte
compreende também intimações e requisições de informações a terceiro(s). Logo,
não há que se falar em necessidade de emissão de TDPF específico para
requesições de informações a terceiro(s).
A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á fictamente no sítio da RFB na
Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, com a utilização de
código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento
fiscal, mediante o qual o sujeito passivo poderá certificar-se da autenticidade do
procedimento.
No caso, quando do início do procedimento de fiscalização, que solicitou a
apresentação de livros e documentos, o fisco fez constar, na própria intimação
fiscal, as informações (i) de emissão eletrônica do TDPF (respectiva numeração),
(ii) endereço do sítio da RFB na internet e (III) código de acesso.
Assim, o contribuinte recebeu as informações para verificar, identificar e
acompanhar o objeto do TDPF no endereço eletrônico não se vislumbrando vício
algum que pudesse macular o lançamento fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NA
FASE
DE
INVESTIGAÇÃO
FISCAL
(FASE
PRÉ-PROCESSUAL).
NATUREZA
INQUISITORIAL DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO.
PRELIMINAR REJEITADA.
O procedimento de investigação fiscal é efetuado no interesse exclusivo do fisco;
tem natureza inquisitorial; não é banhado pelo contraditório e ampla defesa, pois
ainda não havia acusação formal, não havia imputação de infração (auto de
infração), nem processo, nem lide. Logo, não há que se falar em cerceamento do
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.821 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720114/2020-41
6
direito de defesa e do contraditório na fase pré-processual que tem caráter
inquisitório.
Não obstante, o sujeito passivo foi intimado, no curso da investigação fiscal, a se
manifestar, produzir prova em contrário, acerca da diferença de receitas não
registrada na escrituração contábil/fiscal e não oferecida à tributação, apurada do
confronto de ECD, ECF e DECRED, levando em conta ainda dados, informações,
fornecidos por terceiros, mas permaneceu inerte, silente.
A fase litigiosa do processo administrativo fiscal instaura-se com a apresentação
da impugnação ao auto de infração. E na fase processual, nesta primeira instância
de julgamento, o sujeito passivo exerceu e exerce o direito de ampla defesa e do
contraditório, onde suscitou não somente preliminares, mas se defendeu, de
forma alentada e meticulosa, das matérias de mérito, revelando ter amplo e pleno
conhecimento dos fatos imputados na acusação fiscal.
O auto de infração quando lavrado por agente competente e em consonância
com o art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72, ou seja, quando os fatos
imputados estão descritos, narrados, de forma completa, objetiva, clara, com
precisão, com respectivo enquadramento legal, demonstrativo da base de cálculo
e do valor devido, permitindo o pleno entendimento da acusação fiscal e o
exercício do contraditório e da ampla defesa, não tem plausibilidade fático-
jurídica a alegação de nulidade do lançamento, pois não configurado o alegado
prejuízo à defesa.
Ademais, não configurado vício algum de que trata o art. 59 do Decreto no
70.235/72, rejeita-se a preliminar suscitada de nulidade.
PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA
TÉCNICA. PROTESTO GENÉRICO. PEDIDO REJEITADO.
Em defesa de mérito direta e indireta contra o lançamento fiscal, é ônus do
sujeito passivo comprovar, respectivamente, a negativa de ocorrência dos fatos e
a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do fisco.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada,
podendo
deferir
diligências/perícias
quando
entendê-las
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem
que isto configure preterição do direito de defesa.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.821 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720114/2020-41
7
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo
com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir o
sujeito passivo na sua atividade de produção de prova.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando
o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só
pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
Indefere-se o pedido genérico para produção posterior de provas, diligência e/ou
perícia quando desnecessários para resolução da lide e/ou quando formulado em
desacordo com a legislação do processo administrativo fiscal. Aplicação da
inteligência do art. 16, IV, §1o, do Decreto no 70.235/72.
LANÇAMENTO DE DIFERENÇA DE EXAÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
Se o sujeito passivo tomou ciência do lançamento fiscal antes de transcorrido o
lapso temporal de cinco anos contado a partir do fato gerador, não há que se falar
em decadência, inexistindo dolo, simulação ou fraude.
LUCRO REAL ANUAL. OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO
NÃO REGISTRADAS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO. EXTRATOS DE VENDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DIRETA.
INFRAÇÃO MANTIDA.
Não sendo caso de imprestabilidade da escrituração contábil, mormente quando
a omissão de receitas apurada ficou na ordem 20% (vinte por cento) da receita
bruta total, não há que se falar em necessidade de arbitramento do lucro.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.821 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720114/2020-41
8
MULTA QUALIFICADA. DOLO. FALTA DE CARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA. REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR DE 75%.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
LANÇAMENTO
REFLEXO:
CSLL,
PIS
NÃO-CUMULATIVO
E
COFINS
NÃOCUMULATIVO.
O lançamento decorrente segue a sorte do lançamento principal (IRPJ), pois
oriundo dos mesmos fatos e provas.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.
RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPUTAÇÃO AFASTADA.
Se não estão presentes os requisitos para a imputação da sujeição passiva
solidária, deve ser afastada.

4.1.

Em razão da exoneração do valor de R$ 10.357.631,94, relativo à redução
da multa de ofício e da exclusão do polo passivo de todos os responsáveis solidários, a
autoridade julgadora de primeira instância interpôs Recurso de Ofício.
5.

A Autuada interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.381/1.450), onde repisa as alegações
trazidas na impugnação, em especial que, em preliminar, que as informações não foram
suportadas por Requisição de Movimentação Financeira (RMF), fato que a impossibilita de se
defender satisfatoriamente; que restou devidamente demonstrada a relação havida entre a
Recorrente e seus parceiros de operações de cartões de crédito e que os dados se referem a
créditos e não a faturamento; que devem ser excluídas do lançamento as operações de
financiamento de mercadorias dos fornecedores; que a autoridade fiscal deveria ter apurado o
resultado pela modalidade do Lucro Arbitrado, pois a omissão supera 20% dos valores declarados
pelo contribuinte; que os valores informados na Decred deveriam ser confrontados com a
movimentação financeira; que em julgados anteriores da Recorrente os lançamentos foram
efetuados na modalidade Lucro Arbitrado (PAF no 16004.720074/2013-99, AC 2008, 2009, 2010; e
PAF no 10882.722154/2015-16, AC 2011, 2012, 2013); cita precedentes do CARF sobre
arbitramento; pugna pela conversão do julgamento em diligência para que possam ser
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.821 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720114/2020-41
9
esclarecidas as operações de crédito praticadas. Ao final, requer seja dado provimento ao Recurso
Voluntário.
6.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento – Recurso de Ofício
7.

A autoridade julgadora de primeira instância recorreu de ofício em razão da
exoneração do valor de R$ 10.357.631,94, relativo à redução da multa de ofício, e da
exclusão do polo passivo de todos os responsáveis solidários recorreu de ofício.
8.

A r. Decisão foi proferida em 24.03.2021, quando vigia a Portaria MF no 63,
de 09.02.2017, que determinava a revisão da decisão de primeira instância sempre que
houvesse exoneração de tributo e multa em valor superior a R$ 2,5 milhões e quando
excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito
tributário.
9.

Atualmente, o valor para interposição de recurso de ofício é de R$ 15
milhões, conforme portaria MF no 2, de 20231.
10.

Assim, não se conhece o Recurso de Ofício em relação à exclusão da multa
qualificada, conforme Súmula CARF no 103. Todavia, deve ser conhecido em relação à
exclusão dos sócios, por força do § 2o do art. 1o da Portaria MF no 2, de 2023, que
determina a revisão de ofício sempre que houver exclusão do sujeito passivo, ainda que
mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. Registre-se, que, nesse caso, o
valor mantido após decisão da DRJ é superior ao limite estabelecido neste último ato do
Ministro da Fazenda.

1 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a
totalidade da exigência do crédito tributário.

Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.821 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720114/2020-41
10

Conhecimento – Recurso Voluntário
11.

A Recorrente foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 14.04.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 1.376), dessa forma, o
Recurso Voluntário interposto em 07.05.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação
de Juntada (fls. 1.380), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.

Recurso De Ofício - Mérito
12.

A r. Decisão exonerou os sócios do polo passivo da relação tributária por
não ter restado demonstrada conduta individualizada das pessoas físicas que
concorressem para a ocorrência da infração ou ainda em seu benefício.
13.

De fato, não há no TVF a descrição de conduta que possa se inferir como
praticada por qualquer dos sócios, mais ainda, a palavra sócio sequer consta do relatório
final da Fiscalização. Além disso, não há no processo Termo de Responsabilidade
Solidária, onde deveria constar, pelo menos, a fundamentação legal para o chamamento
ao polo passivo, mas tão somente Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento
Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Solidária, absolutamente genérico,
onde consta apenas os valores lançados. Como referido pela r. Decisão, apenas nos
Autos de Infração há menção aos nomes dos sócios e remissão ao art. 124, II, do CTN.
14.

Conforme remansosa jurisprudência deste CARF, a imputação de
responsabilidade, seja pelo art. 124 ou art. 135 do Código Tributário Nacional exige a
demonstração da relação do agente à infração tributária, ainda que de forma indireta ou
subsidiária. Em outras palavras, que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I) ou se as obrigações tributárias, cujo
surgimento ensejaram o lançamento de ofício resultam de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos (CTN, art. 135).
15.

Diante da inexistência de descrição das condutas individualizadas das
pessoas físicas chamadas ao polo passivo, absolutamente correta a decisão de primeira
instância que concluiu por afastar a responsabilidade solidária dos sócios-administradores
JAMEL FARES, NASSER FARES e ADIEL FARES por falta de caracterização,
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.821 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720114/2020-41
11
individualização, de prática de conduta que pudesse justificar a imputação fiscal em tela,
razão pela qual deve ser negado provimento ao Recurso de Ofício quanto a essa matéria.

Recurso Voluntário
a) Preliminar de cerceamento de defesa
16.

O sujeito passivo principal alega que as informações não foram suportadas
por Requisição de Movimentação Financeira (RMF), que restou devidamente
demonstrada a relação havida entre a Recorrente e seus parceiros de operações de
cartões de crédito. Aduz que os dados se referem a créditos e não a faturamento; que
devem ser excluídas do lançamento as operações de financiamento de mercadorias dos
fornecedores, por fim, que os valores informados na Decred deveriam ser confrontados
com a movimentação financeira, fato que a impossibilita de se defender satisfatoriamente.
17.

A r. Decisão rejeitou a preliminar em razão de estar dissociada da realidade
do lançamento, que não se refere a presunção legal de omissão de receita a partir de
valores creditados em conta de depósito ou investimento sem comprovação de registro
das operações movimentação financeira incompatível, prevista no art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, mas de omissão direta de receitas.
18.

Além disso, conforme consignado pelo julgador de primeira instância, a
Fiscalização procedeu intimação prévia em diversas oportunidades (em 14.12.2018,
05.02.2019, 01.04.2019, 11.04.2019 e 13.01.2020) para que a Recorrente justificasse e
demonstrasse os fatos aduzidos na impugnação e, neste momento, no Recurso
Voluntário, relativo a diferença entre a receita real identificada pelo Fisco, inclusive
aquelas obtidas via RMF (vendas a crédito com cartão de crédito), e aquela declarada
espontaneamente.
19.

Além disso, consta nos autos que a Recorrente em 10.02.2020 solicitou
nova dilação de prazo sem que prestasse esclarecimentos até a lavratura dos Autos de
Infração e, registre-se, até a apresentação do Recurso Voluntário.
20.

Por essa razão, por não ter a Recorrente sequer atendido as intimações
durante o procedimento de fiscalização, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do
lançamento por cerceamento de defesa.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.821 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720114/2020-41
12

b) Preliminar de nulidade de lançamento
21.

O sujeito passivo alega nulidade do lançamento em razão de que a omissão
de receitas é muito superior a 20% dos valores reconhecidos como receita pelo
Contribuinte. Entende que nessa situação a exigência deveria ser feita com base no Lucro
Arbitrado e que no caso houve verdadeiro arbitramento impróprio.
22.

A Recorrente defende ainda que em julgados anteriores os lançamentos
foram efetuados na modalidade Lucro Arbitrado (PAF no 16004.720074/2013-99, AC
2008, 2009, 2010; e PAF no 10882.722154/2015-16, AC 2011, 2012, 2013).
23.

Ao contrário da alegada incoerência do julgado de primeira instância, correta
a posição da DRJ, visto que a fraude não está relacionada à escrituração contábil do
contribuinte, que implicaria sua desconsideração, mas na omissão de receitas pela não
tributação das vendas efetuadas cujo pagamento se deu com cartão de crédito.
24.

Sobre o fato de que os lançamentos de período precedentes terem sidos
efetuados com base no Lucro Arbitrado, constata-se que naqueles casos houve a
desclassificação da escrituração contábil (Acórdãos no 1401-003.317 e no 1201-002.056),
fato que não se verifica no presente caso, que se refere ao AC2016.
25.

O mesmo se observa nos precedentes deste CARF elencados pela
Recorrente, em que o CARF ratifica o lançamento pelo Lucro Arbitrado quando a
contabilidade se mostra imprestável para apuração do Lucro Real, v. g.: Acórdão no 1401-
001.727, no 1402-003.806, no 1302-002.766, 1401-001.727, 1402-003.806
26.

Importante consignar que o período de apuração do imposto de renda
adotado pelo contribuinte e aceito pela Fiscalização foi o Lucro Real Anual, não estando
vinculado o lançamento processado neste processo a lançamentos, ainda que de ofício,
relativos a períodos anteriores.
27.

Conforme consta no TVF e ratificado pela r. Decisão, que no AC 2016 o
contribuinte não incorreu nas hipóteses de arbitramento, conforme art. 530 do então
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.821 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720114/2020-41
13
Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99)2, aplicável à
época dos fatos.
28.

Dessa forma, rejeita-se a alegação preliminar de nulidade do lançamento ao
acrescer a receita omitida com vendas de cartão de crédito à base de cálculo do Lucro
Real.

Mérito
a) Regime de competência
29

A Recorrente alega que houve confusão sobre a aplicação do regime de
competência na apuração do Lucro Real ao considerar como faturamento os
recebimentos das operadoras de cartão de crédito e de que as receitas teriam sido
reconhecidas em anos anteriores.
30.

O Regime de Competência tem origem na ciência contábil em oposição ao
Regime de Caixa, refere-se em atribuir os eventos econômicos de uma entidade, sejam
eles de despesa ou receita, aos períodos em que esses efeitos são produzidos, ainda que
a liquidação via pagamento ocorra em período diverso, conforme explicitado no item
1.173, do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis no 00 – R2
(CPC no 002 – R2), que trata da Estrutura Conceitual para o Relatório Financeiro4

2 AArt. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base
nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar o lucro da sua
atividade separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão
ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.

3 1.17 O regime de competência reflete os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre
reivindicações e recursos econômicos da entidade que reporta nos períodos em que esses efeitos ocorrem,
mesmo que os pagamentos e recebimentos à vista resultantes ocorram em período diferente. Isso é
importante porque informações sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta e
mudanças em seus recursos econômicos e reivindicações durante o período fornecem uma base melhor
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.821 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720114/2020-41
14
31.

Como já consignado neste voto por ocasião da preliminar de cerceamento
de defesa, o contribuinte foi por diversas vezes intimado a esclarecer a natureza dos
recebimentos de operadoras com cartão de crédito, mas não atendeu as intimações.
32.

Não há que se falar em conciliação quando o sujeito passivo, regularmente
intimado, não apresenta qualquer justificativa para os recebimentos oriundos das vendas
com cartão de crédito.
33.

Não justificou com documentação hábil a alegação genérica de os
recebimentos oriundos das administradoras de cartão de crédito decorrem de vendas
efetuadas em anos anteriores.
34.

O ônus da prova é do sujeito passivo quando alega o fato modificativo ao
lançamento de ofício, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil5 (Lei no 13.105,
de 2015), todavia, conforme amplamente demonstrado nos autos, a Recorrente, seja
durante o procedimento de fiscalização, seja na apresentação da impugnação ou agora
com a interposição do Recurso Voluntário, faz alegações genéricas de que os
recebimentos se refeririam a vendas efetuadas e devidamente escrituradas em períodos
anteriores, sem demonstrar a emissão das respectivas notas fiscais e os respectivos
registros contábeis.
35.

A omissão de receita resta caracterizada também quando não ocorre a
emissão de nota fiscal da operação no momento da efetivação das operações de venda
de mercadorias ou prestação de serviços (Lei no 8.846, de 1994, art. 2o).

para a avaliação do desempenho passado e futuro da entidade do que informações exclusivamente sobre
recebimentos e pagamentos à vista durante esse período.

4 https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/static.cpc.aatb.com.br/Documentos/573_CPC00(R2).pdf, consulta em
07.01.2025.

5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à
excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo
pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.821 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720114/2020-41
15
36.

No caso presente, a omissão foi constatada mediante prova direta dos
recebimentos efetivos repassados pelas administradoras de cartão de crédito.
37.

Contatada a omissão dos valores recebidos no ano-calendário 2016, é neste
período de apuração que devem ser exigidos os tributos sonegados, não havendo que se
falar em ofensa ao Regime de Competência.

b) Tributação reflexa da CSLL, do PIS e da Cofins
38.

Ainda na mesma linha de argumentação, alega a Recorrente ter se repetido
o equívoco aplicado ao lançamento do IRPJ quando do lançamento da CSLL, do PIS e da
Cofins. Em relação a esses dois últimos tributos, alega que os mesmos deveriam ser
lançados pelo regime cumulativo, dado que a exigência do IRPJ deveria ser pelo Regime
do Lucro Arbitrado.
39.

Não procede a alegação da Recorrente, a regularidade do lançamento
restou demonstrada, de tal sorte que não há reparos a serem efetuados em relação aos
tributos exigidos de forma reflexa.
40.

Assim, aplica-se o decidido ao lançamento principal ou matriz de IRPJ
também ao lançamento reflexo da CSLL, PIS e Cofins em razão da íntima relação de
causa e efeito e por estarem as infrações suportadas pelos mesmos elementos de prova.

c) Considerações acessórias
41.

A Recorrente apresenta ainda considerações genéricas sobre princípios
aplicados ao Processo Administrativo Fiscal, sem, no entanto, demonstrar sua
inobservância no presente caso.
42.

Além disso, registre-se que os princípios são forma de integração e de
interpretação das normas jurídicas positivadas, sem, contudo, terem a força de impedir a
aplicação de norma expressa, sobretudo no âmbito do CARF, conforme Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
43.

Por fim, quando ao pedido genérico de diligências e perícias, registre-se, por
tudo que até aqui foi discutido, que as mesmas são desnecessárias, conforme consignado
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.821 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720114/2020-41
16
inclusive na r. Decisão, cujas razões adoto, conforme art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de
1999:
A contribuinte não produziu outras provas, não juntou elementos de prova
quando da apresentação da impugnação para provar suas alegações, além das já
apreciadas, enfrentadas pela fiscalização da RFB, mas protestou genericamente
pela produção posterior de provas, documental, diligência, perícia técnica.
Rejeito, peremptoriamente, a pretensão da contribuinte.
Todas as provas constantes dos autos já são sobejamente suficientes para
convicção do julgador quanto ao mérito da lide, sendo desnecessário a produção
posterior de provas.
O ônus da produção de provas acerca da negativa de ocorrência do fato gerador
(defesa de mérito direta) e da existência de fato modificativo, impeditivo ou
extintivo do direito do fisco (defesa de mérito indireta) é do sujeito passivo,
conforme arts 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 e art. 373, II, do CPC/2015, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
A pretensão da impugnante tem caráter meramente protelatório.
É incabível o protesto genérico pela produção de provas no processo
administrativo tributário.
As provas devem ser juntadas aos autos juntamente com a impugnação (arts. 15 e
16 do Decreto no 70.235/72), in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.821 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720114/2020-41
17
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
A contribuinte não comprovou a existência de força maior, para a produção
posterior de provas.
Logo, o pedido de produção posterior de provas, diligência e perícia técnica,
considera-se não formulado.

Dispositivo
44.

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício em
relação a matéria que afastou a qualificação da multa de ofício e por NEGAR
PROVIMENTO em relação a exclusão dos sócios do polo passivo da relação tributária.
Quanto ao Recurso Voluntário, voto por REJEITAR as arguições de nulidade e, no mérito,
para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 1548
DF CARF MF
Original